Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. USO DE FGTS NA COMPRA DO IMÓVEL. INCLUSÃO DOS VALORES DECORRENTES DO FGTS NO MONTE PARTILHÁVEL. IMÓVEL NÃO QUITADO. PARCELAS ADIMPLIDAS PARTILHÁVEIS. EXCLUSIVIDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. No que se refere à partilha de bens, corolário do reconhecimento da união estável, há presunção do esforço comum das partes na formação do patrimônio durante o período de convivência, nos termos do art. 1.725, do Código Civil, que estipula, salvo disposição em contrário, o regime de comunhão parcial de bens para essa entidade familiar.

2. O imóvel objeto da lide foi comprado por alienação fiduciária, pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, tendo como outorgado comprador e, ao mesmo tempo, outorgante devedor/mutuário/fiduciante, somente o réu apelado, e como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal.

3. A Lei n. 11.977/2009, que dispõe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – estabelece que: “Art. 35-A. Nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do PMCMV, na constância do casamento ou da união estável, com subvenções oriundas de recursos do orçamento geral da União, do FAR e do FDS, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicável, excetuados os casos que envolvam recursos do FGTS”.

4. Considerando que o imóvel foi comprado mediante financiamento bancário, com uso do FGTS exclusivo do demandado, e em observância ao disposto no art. 35-A, da Lei n. 11.977/2009, o qual excetua o registro do bem em nome da mulher ou a ela seja transferido nos casos que envolvam recursos do FGTS, não há como reconhecer a exclusividade do imóvel em favor da autora apelante, inclusive em razão do financiamento bancário não estar quitado.

5. O financiamento do imóvel foi realizado mediante contrato de alienação fiduciária, o qual ainda não está quitado. Não há a consolidação da propriedade em favor das partes. O valor do FGTS somente poderia integrar a partilha após a quitação do financiamento, o que ainda não ocorreu.

6. Em se tratando de imóvel financiado, o acervo partilhável compõe-se tão somente do valor das prestações do financiamento vencidas e pagas.

7. Recurso conhecido e não provido.